Tribunal: TJDFT
Processo: 0725169-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA NO CASO DOS AUTOS. OBJETIVA, ESTE PRINCÍPIO, DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL, ASSEGURAR A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E OS MEIOS QUE GARANTAM A CELERIDADE DE SUA TRAMITAÇÃO COM VISTAS À EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PORQUANTO. AÇÃO AJUIZADA EM JULHO/2021, CONTESTADA EM SETEMBRO/2021, SENTENCIADA EM NOVEMBRO/2021 E DISTRIBUIDA AO GABINETE EM FEVEREIRO/2022. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO. EXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. PERDA DA FACULDADE DE DEMANDAR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. SERASA LIMPA NOME. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. ABUSO. AUSENTE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação declaratória cumulada com obrigação de não fazer, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial por considerar que não há qualquer empecilho à parte ré cobrar extrajudicialmente os débitos por meio da inclusão na plataforma “SERASA LIMPA NOME”. 1.1. Em suas razões, o autor pede a reforma da sentença alegando ser indevida a cobrança extrajudicial de dívida prescrita.
2. A ocorrência da prescrição não acarreta a extinção do direito subjetivo vinculado à obrigação originária firmada entre as partes, mas sim da pretensão (Art. 189 do CC). 2.1. Ou seja, a prescrição extingue apenas a pretensão conferida ao titular do crédito de demandar a satisfação da obrigação, e não o direito subjetivo em si, pois a relação fática de débito e crédito havida entre as partes ainda subsiste no plano da existência, permanecendo a obrigação natural ou imperfeita havida entre as partes, a qual é equiparada pela legislação civil à obrigação judicialmente inexigível, nos termos do Art. 882 do CC. 2.2. Daí porque se revela inviável reconhecer a inexistência da obrigação, a qual passa a ser apenas judicialmente inexigível.
3. Precedente: “No caso de dívida prescrita, a obrigação é natural ou imperfeita, pois apresenta todos os seus elementos, mas está despida de exigibilidade.” (07150659220188070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/3/2019).
4. Existindo a obrigação natural originária de dívida prescrita e admitindo a legislação o respectivo pagamento (Art. 882 do CC), não há motivo para obstar o credor de diligenciar, de forma amistosa, discreta e ordeira, a satisfação do seu crédito, ainda que judicialmente inexigível. 4.1. Precedente: “A obrigação natural persiste e pode ser adimplida voluntariamente a qualquer momento, porquanto ainda existente a dívida. Assim, não há impedimento para as cobranças realizadas por meios extrajudiciais, como e-mails, cartas e telefonemas, pelas empresas de crédito, desde que realizadas dentro dos limites legais para não serem consideradas abusivas.” (07430601220208070001, 2a Turma Cível, PJe: 27/7/2021).
5. No caso, embora a apelante alegue “ vinculação do aumento da pontuação do “Serasa Score” ao pagamento da dívida”, trata-se na verdade de simples informação vazia desprovida de amparo legal e realizada sem que importe ameaça ou represente abuso. 5.1. Primeiro porque a dívida em análise não está sendo o objeto de cobrança judicial, em seguida porque a própria legislação civil admite e reconhece a licitude do “pagamento para solver dívida prescrita” (Art. 882 do CC). 5.2. O que se verifica dos autos foram apenas ligações telefônicas informando a existência de débito em aberto. 5.3. Deve ser frisado, sobretudo, que não houve cobrança vexatória, excessiva ou humilhante, tampouco o nome da parte fora indevidamente inscrito em órgão de proteção ao crédito ou submetido a protesto. 5.4 Frise-se: "No presente caso, a inclusão de débito prescrito em nome do autor na plataforma “SERASA LIMPA NOME” observou os limites do exercício regular do direito. Não houve inclusão do nome do autor em registro de inadimplentes, mas sim no sistema “SERASA LIMPA NOME”, que possui finalidade diversa, conforme exposto pelo próprio autor em sua petição inicial". (Juíza de Direito Gisele Nepomuceno Charnaux Sertã).
6. Recurso a que se nega provimento.